Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-49.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801051-49.2022.8.14.0075

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: LAURA MOTA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR QUE A ACUSADA DEVERIA PRESUMIR A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORÇÃO EVIDENTE ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA que absolveu sumariamente Laura Mota da Cunha, com fundamento nos arts. 61 c/c 395, III, e 397, III, do CPP, da imputação do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do CP.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os elementos constantes da denúncia e do inquérito policial são suficientes para caracterizar os elementos normativos do tipo penal de receptação culposa e justificar o prosseguimento da ação penal, ou se é cabível a absolvição sumária por atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

3. A configuração da receptação culposa exige a demonstração de circunstâncias objetivas que indiquem que o agente deveria presumir a origem criminosa do bem, seja pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece.

4. No caso concreto, não se evidenciam tais circunstâncias. O valor pago pelo aparelho não se mostra manifestamente desproporcional ao valor usual de mercado de bem usado, tampouco há elementos acerca da condição do vendedor que pudessem gerar fundada suspeita. O depoimento prestado pela acusada em sede policial indica aquisição realizada em seu antigo local de trabalho, mediante pagamento à vista, após oferta de conhecido de vista, sem demonstração de circunstâncias anormais da negociação.

5. Ressalta-se que, no processo penal, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe apreciá-la segundo o sistema do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP. Ausentes elementos mínimos que evidenciem a tipicidade da conduta, revela-se correta a absolvição sumária por inexistência de justa causa para a persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de receptação culposa exige a presença de circunstâncias objetivas que indiquem que o agente deveria presumir a origem ilícita do bem, não sendo suficiente a mera aquisição de objeto posteriormente identificado como produto de crime. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 61, 155, 395, III, e 397, III, do Código de Processo Penal; art. 180, §3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, Apelação Criminal nº 1.0518.19.010860-6/001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, julgado em 02/02/2023, DJe de 10/02/2023; TJ/DFT, Apelação Criminal nº 0705062-17.2019.8.07.0010, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, julgado em 25/06/2020, DJe de 23/07/2020; TJ/TO, Apelação Criminal nº 0004920-13.2021.8.27.2731, Turma das Câmaras Criminais, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, julgado em 14/02/2023, DJe de 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMP
ROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo (a) representante
Ministério Público do Estado do Pará
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA
, que julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu sumariamente
a denunciada
LAURA MOTA DA CUNHA
, da prática do
crime de receptação culposa
, previsto
no art. 180, § 3º, do Código Penal
, com fundamento no
art. 61 c/c arts 395, III, e 397, III, todos do Código de Processo Penal
.

Segundo os autos do
Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO nº 00139/2022.100132-5
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00139/2022.10116-0
, no dia
20/12/2022
,
“a IPC Bruna Bilheiro, em diligências relacionadas ao Boletim de Ocorrência nº 00139/2022.10032-5, no qual a Sr.ª Luciclelma Cabral Barreto teria relatado o roubo do aparelho celular de seu filho, Luiz Augusto Barreto Brito (Moto E7 / cor: cinza metálico / IMEI: 355403667024373 e IMEI 2: 355483667024381), conseguiu localizar o aparelho celular por meio de ofícios às operadoras, estando este possivelmente em posse da Sr.ª Laura Mota da Cunha, a qual fora intimada a comparecer nesta Delegacia de Polícia para a constatação do fato. Que a Sr.ª Laura compareceu nesta Delegacia e a IPC Bruna constatou que o aparelho que estava em sua posse de fato era o aparelho que teria sido roubado, sendo este apreendido e devolvido à vítima. (...).”

De posse de tais informações, em
31/01/2023
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
, em atenção aos ditames do
art. 76 da Lei nº 9.099/1995
, apresentou proposta e requereu a designação de audiência preliminar para verificar a possibilidade de aceitação pela autora da proposta de transação penal, com cumprimento de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, ID 30471218.

Ao receber os autos, o
Juiz de Direito Titular da Vara Única de Porto de Moz/PA
, em
01/08/2025
, proferiu
sentença absolvendo sumariamente
a nacional
Laura Mota da Cunha
, nos seguintes termos:

“(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: Analisando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que a instrução processual não deve prosseguir, sendo caso de absolvição sumária, nos termos do art. 61 c/c art. 397, inciso III, do CPP. Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício”. O artigo 397, III, do CPP estabelece que, após o cumprimento do disposto no art. 396-A, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que “o fato narrado evidentemente não constitui crime”. Por sua vez, o conteúdo do art. 395, III, do CPP enuncia que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. No caso sob análise, embora a instrução processual ainda não tenha se encerrado, os elementos de provas, até então colhidos, apontam para a absolvição do(a) denunciado(a), razão pela qual entende o Juízo que tal decisão não deve ser postergada, com a tramitação desnecessária dos autos processais, especialmente em se tratando de processo inserido nas Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça Pelas razões expostas, passo ao julgamento do mérito. O Ministério Público ofereceu Denúncia contra o(a) acusado(a), incursionando-o(a)a no crime capitulado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, por ter adquirido um telefone celular que teria sido produto de crime. Quanto ao crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, o dispositivo legal assim enuncia: “Art. 180. § 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. (grifamos) Intimado pela autoridade policial, o(a) acusado(a) se apresentou e devolveu o aparelho celular, esclarecendo adquiriu o aparelho, pagando por ele a quantia de R$ 400,00. Embora o caso da denunciada, pareça se subsumir ao tipo penal da receptação culposa, onde a pessoa acusada se mantém indiferente à origem ilícita do bem, nem mesmo tal modalidade parece se adequar à narrativa constante na denúncia, uma vez que a receptação culposa se configura com a presunção de que o agente deveria supor a ilicitude, a partir das circunstâncias circundantes da aquisição, o que não restou demonstrado, minimamente, no inquérito policial. O tipo penal da receptação culposa exige, em relação à coisa objeto do crime, a caracterização de circunstância que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, que o agente deva presumir que ela foi obtida por meio criminoso (art. 180, § 3º. do CP). A denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial, no entanto, não descreve tais circunstâncias. Não há informação sobre desproporção entre valor e preço ou pelas condições de quem a oferece. Não foi apurado junta à vítima do furto, delito antecedente, por qual valor teria adquirido seu telefone, nem foi feita qualquer estimativa de qual o valor médio do aparelho na data em que aconteceu o suposto furto. Em breve pesquisa em sites de internet, nota-se que o celular custa aproximadamente R$650,00 em estado de novo e R$200,00 em estado de usado, o que demonstra a razoabilidade do valor pago pelo réu (R$400,00), considerando não se tratar de bem novo, adquirido em loja. Nesse quadro, não vislumbro elementos de prova suficientes para caracterizar o dolo ou mesmo a culpa do(a) denunciado(a), restando prejudicada a constatação da materialidade do crime, sendo a absolvição medida que se impõe. III – DISPOSITIVO: Por todo exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM, tornando SEM EFEITO a decisão de ID 135062402, e Julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER SUMARIAMENTE o(a) acusado(a) LAURA MOTA DA CUNHA, devidamente qualificado(a) nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 395, III e 397, III, todos do CPP. (...).”

Em suas
Razões Recursais
, ID 154077467, o representante do órgão acusatório sustenta a necessidade de
reforma
da
sentença absolutória
, pugnando pelo regular prosseguimento da ação penal, ao argumento de que há elementos suficientes para a instauração da instrução processual e eventual condenação da acusada pela prática do
crime de receptação culposa
, disposto no
art. 180, §3º, do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 154932581, a defesa rebate as alegações ministeriais, aduzindo, em síntese, a
atipicidade material da conduta
, ante a
ausência
dos
elementos normativos
do
tipo penal
, bem como a
inexistência
de
justa causa
para o prosseguimento da ação penal. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Nesta
Superior Instância
, ID 32373075, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante ministerial objetiva a reforma da
decisão judicial
que
absolveu sumariamente
a acusada
Laura Mota da Cunha
, pugnando pelo regular prosseguimento da ação penal, ao argumento de que há elementos suficientes para a instauração da instrução processual e eventual condenação da acusada pela prática do
crime de receptação culposa
, disposto no
art. 180, §3º, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, cumpre registrar que,
no processo penal brasileiro, o juiz é o destinatário principal da prova
, cabendo-lhe apreciá-la à luz do sistema do
livre convencimento motivado
, de modo a formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos.

Tal diretriz encontra amparo no
art. 155 do Código de Processo Penal
, segundo o qual o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, embora o inquérito policial constitua mera peça informativa, seus elementos podem ser considerados para fins de análise da
existência de justa causa para a ação penal
, sobretudo quando se examina a correção de decisão que reconhece, desde logo, a ausência de tipicidade da conduta narrada.

No caso em exame, a denúncia atribui à apelada a conduta de ter adquirido um aparelho celular
Moto E7
, pelo valor de
R$ 400,00
, bem posteriormente identificado como produto de roubo.

Todavia, para a configuração da
receptação culposa
, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, não basta a simples aquisição de bem proveniente de crime. Exige-se que,
por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
, o adquirente
deva presumir
que o objeto foi obtido por meio criminoso.

Trata-se, portanto, de tipo penal que depende da demonstração de
circunstâncias objetivas capazes de indicar que o agente deveria suspeitar da origem ilícita do bem
.

Examinando-se os elementos informativos constantes dos autos, verifica-se que tais circunstâncias
não foram devidamente demonstradas
.

Segundo consta do boletim de ocorrência, durante diligências relacionadas ao registro policial acerca do roubo do aparelho pertencente à vítima, a autoridade policial identificou, por meio de informações fornecidas pelas operadoras telefônicas, que o dispositivo estaria em posse da apelada. Intimada a comparecer à delegacia,
Laura Mota da Cunha apresentou o aparelho espontaneamente
, sendo confirmada a correspondência com o celular subtraído da vítima, ocasião em que o bem foi apreendido e posteriormente restituído ao legítimo proprietário.

Em sede policial, a apelada prestou esclarecimentos acerca da aquisição do aparelho, afirmando, em síntese:

“Que adquiriu o aparelho no seu antigo local de trabalho; que trabalhava na Rua C, na Beata; que na época o local era um comércio; que hoje está desempregada; que um rapaz chegou no comércio lhe oferecendo o aparelho; que este informou que o celular era de uma prima e que estava vendendo; que pagou R$ 400,00 no celular; que pagou em dinheiro, à vista; que perguntou da nota fiscal e o suspeito disse que não tinha; que comprou somente o aparelho; que quem vendeu o aparelho chama-se Bruno; que é seu conhecido de vista; que não sabe onde este mora; que não sabe o bairro que ele mora; que o nacional é novo, mas que não sabe se é menor ou maior de idade; que o nacional Bruno é baixo, moreno claro, com olhos claros; que seu cabelo é descolorido; que o chamam de Bruninho, no Bairro da Beata; que está com o aparelho há quase 1 ano”.
ID 30471162, pág. 20.

Do teor dessas declarações, não se extraem circunstâncias concretas que indiquem, de forma minimamente consistente, que a apelada
deveria presumir a origem ilícita do bem
.

A acusação sustenta, essencialmente, que haveria
desproporção entre o valor pago e o valor de mercado do aparelho
, circunstância que, em tese, poderia indicar a incidência do tipo penal.

Contudo, tal argumento
não se mostra convincente
.

Conforme bem assinalado pelo Juízo de origem, inexistem nos autos dados seguros que permitam afirmar a efetiva desproporção entre o preço pago e o valor de mercado do aparelho. Ademais, tratando-se de
bem usado, adquirido de forma informal e sem acessórios
, não se revela incomum a variação significativa de preços no comércio informal de aparelhos eletrônicos.

De igual modo, não há nos autos qualquer elemento concreto acerca da
condição de quem ofereceu o bem
que pudesse despertar
suspeita razoável
por parte da adquirente.

Cumpre ressaltar que
a receptação culposa não se presume
, sendo
indispensável
a demonstração de circunstâncias objetivas que indiquem a existência de culpa do agente ao adquirir o bem.

Nesse contexto, a simples constatação de que o objeto posteriormente se revelou produto de crime
não é suficiente para caracterizar o delito
, sob pena de se admitir indevida responsabilização penal objetiva.

Assim, considerando que a denúncia
não descreve circunstâncias concretas aptas a evidenciar os elementos normativos do tipo penal
, mostra-se correta a conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que
o fato narrado evidentemente não constitui crime
, nos termos do
art. 397, III, do Código de Processo Penal
.

Submeter a acusada ao regular prosseguimento da ação penal, sem a presença mínima dos requisitos necessários à configuração do delito imputado,
implicaria indevida utilização do processo penal como instrumento de investigação
, em afronta às garantias que regem a persecução penal em um Estado Democrático de Direito.

Na linha do raciocínio exposto acima, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
–
Não demonstrado dolo ou culpa na conduta do apelante, o qual recebeu um aparelho celular de origem ilícita como parte do pagamento de uma motocicleta, desconhecendo a origem ilícita do mesmo, a edição de decreto absolutório com fulcro no art. 386, III, do CPP, é medida de rigor
.
(TJ/MG – APR nº 10518190108606001 Poços de Caldas, Relator (a):
Matheus Chaves Jardim
, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1.
Para a consumação do crime de receptação, não basta a realização de uma das práticas previstas no tipo, exigindo-se a presença do elemento subjetivo do dolo do agente em saber a origem ilícita do bem
. 2.
Havendo dúvida de que o réu conhecia a origem criminosa do bem, em respeito ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe
. 3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.
(TJ/DF ACR nº 0705062-17.2019.8.07.0010, Relator (a): SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 25/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CRIME ANTECEDENTE NÃO COMPROVADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ART. 386, III, DO CPP, DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A receptação é um crime acessório que tem como pressuposto a existência de um crime antecedente, considerado principal, ainda que seja desconhecido o seu agente (requisito objetivo), sendo que para a sua a caracterização é exigido a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, direto ou eventual, de praticar quaisquer das condutas incriminadas (requisito subjetivo)
. 2.
Não tendo a acusação logrado êxito em comprovar que o bem apreendido em poder do apelante se tratava de “produto de crime” anterior, impõe-se a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo a conduta ser considerada atípica por ausência de um dos elementos constitutivos do tipo penal
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para decretar a absolvição do réu, nos termos do voto prolatado.
(TJ/TO – APR nº 0004920-13.2021.8.27.2731, Relator (a): ADOLFO AMARO MENDES, TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS, julgado em 14/02/2023, DJe 28/02/2023).
Grifei

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e
reconheceu, de forma fundamentada, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
.

Portanto,
não merece reparo a decisão recorrida
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que absolveu sumariamente
Laura Mota da Cunha
, com fundamento no
art. 397, III, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026